Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705065-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PAULINO ANTONIO MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE REAJUSTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA. 1. O curso do prazo prescricional quinquenal foi interrompido pela propositura do cumprimento coletivo de sentença, no tocante à obrigação de fazer, instaurado pelo sindicato autor, na condição de substituto processual dos integrantes das categorias profissionais por ele defendidas, em face do Distrito Federal. Permaneceu sobrestado, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, enquanto tramitou o feito de cumprimento de sentença referido. Reiniciada a contagem do prazo integral de cinco anos, não se há de falar em prescrição se não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data do acórdão do STJ, que reconheceu a imprescindibilidade de liquidação prévia e anulou o cumprimento de sentença, e o ajuizamento da liquidação individual da sentença coletiva. 2. Obsta-se a compensação pretendida pelo Distrito Federal, em face da coisa julgada e do que dispõe o art. 508, do CPC (corresponde ao art. 474, do CPC/1973), no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Assiste ao Distrito Federal, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos embargados posteriormente à prolação do acórdão no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de enriquecimento indevido dos exequentes, ensejar bis in idem. Precedentes. 3. Apelo parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil; 368 e 369, estes do Código Civil; bem como 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. Acresce que a ausência da incidência da correção monetária beneficia especificamente a parte recorrida, que atuou e ainda atua incessantemente para postergar o fim do processo. Conclui que o julgado não respeita o posicionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1492221, REsp 1495144 e REsp 1495146, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o e 37, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois é “firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt no AREsp n. 2.175.639/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 103, § 3o, do CDC; 322, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 525, todos do CPC; 368 e 369, estes do CC; bem como 1o da Lei 6.899/1981, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “é firme a jurisprudência desta Corte pela inviabilidade de apreciar, em recurso especial, o teor do título executivo judicial para verificar possível ofensa à coisa julgada, por óbice da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.979.314/MG, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 9/6/2022). De igual teor: “inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.216.717/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Outrossim, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local, Leis Distritais 38/1989 e 117/1990. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o e 37, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009